Tribunal: TJMT
Processo: 1001491-18.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001491-18.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[RICARDO DE OLIVEIRA LOPES - CPF: 921.664.071-53 (ADVOGADO), JAQUELINE PINTO DA SILVA - CPF: 051.542.741-13 (AGRAVANTE), ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (AGRAVADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
MANDADO
DE SEGURANÇA — LICENCIAMENTO DE VEÍCULO INDEPENDENTE DO PAGAMENTO DE MULTAS — ATO ILEGAL OU ABUSO DE PODER — NÃO CONSTATAÇÃO — NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA —
FUMUS

BONI
IURIS E RELEVÂNCIA DO FUNDAMENTO — AUSENTES — DEFERIMENTO DE LIMINAR — IMPOSSIBILIDADE — RECURSO NÃO PROVIDO.

Para o deferimento de liminar em
mandado
de segurança é necessário prova pré-constituída a demonstrar a violação a direito líquido e certo, pelo que está condicionada à presença concomitante de seus pressupostos autorizadores,
fumus

boni

iuris
, ou a relevância do fundamento da impetração, e o
periculum in mora
.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
J
aqueline Pinto da Silva
contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança no. 1002009-79.2018.8.11.0041, indeferiu a medida liminar pleiteada, consubstanciada na obtenção de licenciamento do veículo de propriedade da Agravante, independente do pagamento de multas em atraso.

A Agravante assevera que
ao impedir o licenciamento do veículo, a autoridade impetrada está vedando sua utilização como forma de coerção do pagamento das respectivas multas, sem necessária oportunidade para a discussão administrativa das multas lançadas de forma irregular, tratando-se de ato ilegal e arbitrário.

Assegura que o
periculum in mora
restou caracterizado, ante a impossibilidade de circulação do veículo.

Pugna pelo provimento do presente recurso para reformar a decisão agravada e, consequentemente, conceder o pedido liminar para permitir o
licenciamento do veículo de propriedade da Agravante, independente do pagamento de multas em atraso.

O efeito suspensivo foi indeferido em Id. 1672331.

De outro giro, o Agravado não apresentou contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela inexistência de interesse capaz de justificar sua intervenção. (Id. 2279506)

É o relatório.

Cuiabá/MT, 16 de junho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020